Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA INDIRETA. LAUDO PERICIAL PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, e pela contravenção penal de vias de fato.
II – Questões em discussão
2. (i) Discutir a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) avaliar a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma firme, coerente e em consonância com outros elementos dos autos, como o relato dos agentes públicos que atenderam à ocorrência e as conclusões do laudo de exame de corpo de delito, mostra-se suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. Apesar de o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério, na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
6. Em casos de erro na execução, a culpabilidade deve ser aferida com base conduta praticada contra a vítima pretendida, sendo indevido agravar a pena com fundamento na vulnerabilidade da vítima atingida por engano, porquanto não havia o dolo de atingi-la.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1992389, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2034324, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2022149, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2044693, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.